Tribunal: STF
Processo: ADI 7580
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Referente às Petições/STF 59.733/2025 (eDOC. 185) e 60.659/2025 (eDOC. 203)
DECISÃO: Trata-se de duas petições apresentadas, pela Deputada Federal Daniela Moté de Souza Carneiro e por Fernando José Macieira Sarney, por meio da qual noticiam fatos que circundam o acordo homologado nestes autos. 
Narram, em apertada síntese, que existem severas dúvidas a respeito das condições de saúde mental de Antônio Carlos Nunes de Lima, havendo laudo médico evidenciando a ausência de capacidade cognitiva, o que denota a impossibilidade de prática de atos da vida civil.
Afirmam, ainda, que a assinatura aposta por Antônio Carlos Nunes de Lima no acordo homologado não é fidedigna, fato comprovado por perícia grafotécnica independente.
Sustentam, diante de tal panorama fático, a ocorrência de simulação no âmbito do acordo homologado, dada as significativas suspeitas de fraude na manifestação de vontade de Antônio Carlos Nunes de Lima, configurando ofensa à ordem pública.
Alegam que, em razão das limitações cognitivas de Antônio Carlos Nunes de Lima, o acordo homologado deve ser anulado, tendo em vista que há evidente vício de consentimento, na medida em que um dos signatários não possui condições para, de forma livre e consciente, praticar atos da vida civil.
Aduzem que os elementos colacionados evidenciam a inautenticidade da assinatura aposta no acordo, o que leva à necessidade de sua anulação.
A Deputada Federal Daniela Moté de Souza Carneiro, ao final, postula (i) a anulação do acordo homologado; (ii) a reconsideração da decisão cautelar proferida em 4.1.2024; (iii) o afastamento de Ednaldo Rodrigues do cargo de Presidente da CBF.
Fernando José Macieira Sarney, por sua vez, requer (i) a suspensão imediata dos efeitos do acordo homologado; (ii) a reconsideração da decisão cautelar proferida em 4.1.2024; (iii) o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para apuração dos fatos narrados.
É o relatório.
Decido.
Algumas circunstâncias merecem ser esclarecidas antes de analisar as petições em epígrafe. 
Ao apreciar o pedido de homologação da Corte, asseverei que a competência desta Suprema Corte justificava-se na medida em que parte de seu objeto envolvia a Ação Civil Pública nº 0186960-66.2017.8.19.0001 e a Reclamação nº 0017660-36.2022.8.19.0000, processos que tiveram suas decisões suspensas por força da medida cautelar deferida nestes autos. 
Assim, conforme anotei naquela ocasião, o acordo entabulado entre os postulantes tinha como objetivo encerrar o conflito e os questionamentos – que já duravam alguns anos – a respeito da legitimidade e da legalidade da Assembleia Geral Extraordinária da CBF realizada em 7 de março de 2022 e da Assembleia Geral Eleitoral realizada em 23 de março de 2022. 
Com efeito, a decisão proferida em 21 de fevereiro de 2025, que homologou o acordo celebrado entre as partes, limitou-se a aferir requisitos formais e processuais do acordo.
Àquela altura, aportou nos autos, petição assinada por advogado regularmente inscrito na OAB, portador de procuração assinada por todos os signatários do acordo, conforme os respectivos documentos de identificação civil juntados. Não podemos esquecer que, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil (CPC, art. 425, VI), os documentos juntados aos autos por advogados regularmente constituídos possuem presunção de autenticidade. Diante da licitude do objeto da avença e da aparente capacidade de todos os envolvidos, homologuei o acordo. 
Assim, não havia, à época, quaisquer elementos nos autos que levassem à compreensão ou sequer suspeitas de ocorrência de simulação, fraude ou incapacidade civil dos envolvidos. 
Entretanto, os documentos juntados pelos ora peticionantes trazem notícias e graves suspeitas de vícios de consentimento capazes de macular o negócio jurídico entabulado. 
Desse modo, o exame das questões suscitadas deve ser levado a efeito no âmbito da ACP nº 0186960-66.2017.8.19.0001, na qual poderão ser realizados todos os atos urgentes para apuração das alegações trazidas nas petições em epígrafe.
Ante o exposto:
    1. Não conheço das Petições/STF 59.733/2025 (eDOC. 185) e 60.659/2025 (eDOC. 203), em razão da falta de legitimidade dos requerentes para atuar em ação de controle concentrado. Ainda se assim não fosse, revela-se manifestamente incabível o pedido de afastamento do presidente da CBF no presente feito, que se restringe ao exame, em abstrato, da constitucionalidade de dispositivos da Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/2023) e da Lei Pelé (Lei 9.615/1998). 
    2. Não há que se falar em reconsideração da decisão cautelar, uma vez que ela já esgotou os efeitos e não mais vigora, dada a insubsistência dos requisitos fáticos e jurídicos que outrora legitimaram o seu provimento;
    3. Por se tratar de matéria de ordem pública e dada a necessidade de instrução probatória, determino ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a apuração imediata e urgente, no âmbito da ACP nº 0186960-66.2017.8.19.0001, dos fatos narrados nas petições em epígrafe, adotando-se as providências processuais necessárias para que delibere acerca das referidas alegações e da validade do negócio jurídico, bem como das eventuais consequências de tal apuração. 
Determino o desentranhamento dos documentos constantes dos eDOCs. 143 a 207, com a posterior reautuação como Petição a ser remetida a este Relator por prevenção à ADI 7.580/DF, bem como a remessa de cópia de tais documentos ao TJRJ.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2025.

Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente